Tribunal: TJDFT
Processo: 0765254-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ligações excessivas de cobrança - Ônus da prova do autor. Art. 373, I, do CPC - Insuficiência do conjunto probatório. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré (ID 79650062) contra sentença (ID 79642208) de procedência do pedido, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a deixar de realizar ligações de cobrança relativamente ao débito discutido nos autos enquanto o autor se mantiver adimplente, sob pena de multa diária.
1.1. Em suas razões recursais, o recorrente alega a ausência de ato ilícito e a inexistência de prova da conduta abusiva, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 79650069).
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em analisar: (i) se houve ato ilícito praticado pela ré; (ii) se houve abusividade em eventual conduta da ré; (iii) se houve dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
5. No caso em análise, o autor, ora recorrido, alega que vem recebendo, de forma incessante, ligações de cobrança indevidas, inclusive em horários inapropriados e fins de semana, apesar de adimplente com o contrato de financiamento veicular.
6. Não obstante, ao analisar as provas acostadas aos autos, em especial os prints de tela do celular do autor (IDs 79642189, 79642190, 79642191, 79642192 e 79642193), não é possível concluir que todos os números ali registrados são originados de terminais telefônicos ligados à recorrente, sobretudo porque as chamadas não foram atendidas pelo autor.
7. Desse modo, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada prática abusiva, pois não demonstram, de forma inequívoca, a autoria das chamadas, o conteúdo das supostas conversas ou a frequência excessiva por parte específica da instituição financeira, mormente quando a própria recorrente admite, em sua defesa (ID 79642202), que o autor esteve em mora em duas parcelas, o que legitimaria a realização de contatos para cobrança, cabendo ao consumidor o ônus de provar que tais contatos extrapolaram o exercício regular do direito, todavia, dele não se desincumbiu.
8. Lado outro, não prospera a alegação de que, por se tratar de relação de consumo, deveria ocorrer a inversão do ônus da prova. Tal inversão não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, conforme o art. 6o, VIII, do CDC. A medida é excepcional e se aplica quando verificada a extrema dificuldade de o consumidor obter a prova. No caso, repise-se, o autor não demonstrou a impossibilidade de produzir prova mínima de suas alegações, não se podendo exigir da parte ré a produção de prova negativa (de que não realizou as ligações).
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar". A situação narrada, desacompanhada de prova robusta da conduta abusiva e de seus desdobramentos na esfera dos direitos da personalidade do autor, é insuficiente para caracterizar o dano moral indenizável.
10. Desse modo, ausente a comprovação do ato ilícito atribuído à recorrente, assim como não demonstrada ofensa a direito da personalidade do consumidor, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
V. Dispositivo
11. Recurso Provido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.